Tribunal: TJSP
Processo: 1003873-10.2016.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO FACULTATIVO - VEÍCULO AUTOMOTOR– RELAÇÃO CONSUMERISTA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Requerente que pleiteia condenação da requerida no pagamento de indenização securitária, devido a suposto acidente envolvendo veículo automotor segurado. Sentença de parcial procedência. Apelo da seguradora alegando fato novo pela

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO FACULTATIVO - VEÍCULO AUTOMOTOR– RELAÇÃO CONSUMERISTA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Requerente que pleiteia condenação da requerida no pagamento de indenização securitária, devido a suposto acidente envolvendo veículo automotor segurado. Sentença de parcial procedência. Apelo da seguradora alegando fato novo pela informação de diversos acidentes narrados na mesma forma pela requerente, com pedidos de indenização securitária, inclusive com instauração de inquérito policial no sentido de averiguar a ocorrência de crime de estelionato. Requerida que logrou demonstrar a reiteração de narrativa similar pela requerente, em diversos procedimentos para cobrança de seguro, sempre anunciando que o acidente se deu pelo ingresso de animais na trajetória do veículo sinistrado. Prova de fato impeditivo do direito da requerente evidenciada, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil. Readequação da distribuição do ônus sucumbencial, devendo a requerente arcar com o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, custas e despesas processuais. Procedência parcial. Sentença reformada. Recurso de apelação da seguradora requerida integralmente provido para julgar a ação improcedente, arcando a vencida com os honorários advocatícios de R$ 1.300,00 ( mil e trezentos reais ), por apreciação equitativa, nos exatos termos do parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, mais custas e despesas processuais.